Tribunal: TJSP
Processo: 2059832-37.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal em face dos sócios da empresa executada – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento definitivo do mérito do REsp 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000798607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059832-37.2017.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAI, é agravado CARVALHO EDITORA E COMUNICAÇÕES SC LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059832-37.2017.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2059832-37.2017.8.26.00003.
Agravante: Municipalidade de Jundiaí
Agravada: Carvalho Editora e Comunicações S/C Ltda.
Comarca: Jundiaí
Juiz de Direito: Gustavo Pisarewski Moisés
VOTO No 8840
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Prescrição
para
o
redirecionamento da Execução Fiscal em face dos sócios da
empresa executada – READEQUAÇÃO DO JULGADO

Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em face do julgamento definitivo do mérito do REsp
1.201.993/SP, Tema no 444, STJ Acórdão que não contraria o
julgado paradigma Decisão mantida Recurso não provido.
O Acórdão de fls. 84/89, de relatoria do Des.
Cláudio Marques, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de
Instrumento interposto pela Municipalidade de Jundiaí, mantendo a decisão de
Primeiro Grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em
face dos sócios da empresa executada, em razão da ocorrência da prescrição.
Interposto Recurso Especial pela Municipalidade
agravante, foi determinada a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em juízo de
retratação, face ao julgamento do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe de
12/12/2019.
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 112/113, reaprecio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059832-37.2017.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 3/6
somente a matéria relativa à prescrição para o redirecionamento da execução fiscal,
aos sócios da empresa executada, mantendo a conclusão encontrada pelo v. Acórdão
de fls. 84/89, pelos fundamentos a seguir expostos.
Com efeito, a Primeira Seção do E. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do o REsp no 1.201.993/SP, de relatoria do
Ministro Herman Benjamin, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou,
em 08/05/2019, as seguintes teses:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de citação
da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato
ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente
a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez
que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data
(da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do
art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial
do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a
empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco,
nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo
CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185
do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda
Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição
para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à
citação da empresa originalmente devedora (REsp
1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no
item
anterior
(respectivamente,
nos
casos
de
dissolução irregular precedente ou superveniente à
citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059832-37.2017.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 4/6
o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração
da prática de atos concretos na direção da cobrança
do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
Por sua vez, a decisão recorrida negou provimento
ao Agravo de Instrumento, consignando que:
“Determinada a citação da executada em 29/09/2006,
foi expedido mandado de citação, não constando no
instrumento do recurso certidão do oficial de justiça.
Após, em março de 2008, a Municipalidade requereu a
citação parte executada em novo endereço (p.25).
Juntou-se AR negativo à p.31.
Posteriormente, em novo endereço apresentado pela
Fazenda Municipal (p.32), também infrutífera a
citação conforme certidão da Sra. Oficiala de Justiça
(p.39).
Novas tentativas de citação frustradas, conforme
constata-se às PP. 48 e 57.
Assim, a Municipalidade requereu a inclusão do sócio
no polo passivo da execução o que restou indeferido
pelo juízo face a ocorrência da prescrição.
Com razão o MM. Juizo a quo.
No momento em que se verifica a ocorrência de
irregularidades na dissolução da pessoa jurídica,
como no caso dos autos com a notícia de que a
empresa não mais se encontrava instalada no local
indicado para a citação, conforme certificado pelo
oficial de justiça, é que se permite ao Fisco reclamar a
inclusão dos sócios e, em consequência, passa fluir o
prazo prescricional.
Assim, as primeiras tentativas de citação ocorridas e
certificadas pelo Oficial de Justiça informando a não
localização da empresa, podem dar o marco inicial de
fruição do prazo prescricional para inclusão dos
sócios.
Não se desconhece que a jurisprudência tem admitido
o redirecionamento da execução para os sócios da
pessoa jurídica também nos casos de dissolução
irregular desta, tendo, inclusive o Superior Tribunal de
Justiça editado a Súmula no 435: 'Presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente'.
Deste modo, constata-se que desde março de 2008 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059832-37.2017.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 5/6
exequente tinha a notícia que a empresa não mais se
encontra instalada no local indicado para a citação,
conforme certificado pelo oficial de justiça, o que
pressupõe a dissolução irregular da atividade.
Contudo, somente em junho de 2015, requereu o
redirecionamento da execução na pessoa do sócio,
conforme manifestação anexa, deixando, desse modo,
transcorrer o quinquênio”.
No caso, o acórdão considerou que a dissolução
irregular da sociedade ocorreu com a notícia de que a empresa não mais se
encontrava instalada no local indicado para a citação, conforme certificado pelo
oficial de justiça, em março de 2008, nos termos do enunciado da Súmula 435 do
STJ e, somente em junho de 2015, a Municipalidade-exequente requereu o
redirecionamento da execução na pessoa do sócio, ou seja, quando já decorrido o
prazo prescricional.
A propósito, esse é exatamente o entendimento
exarado no REsp 1.201.993/SP, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:
“11. De outro lado, se o ato de citação resultar
negativo devido ao encerramento das atividades
empresariais ou por não se encontrar a empresa
estabelecida no local informado como seu domicílio
tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do
prazo de prescrição para o redirecionamento, em
razão do enunciado da Súmula 435/STJ ('Presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente')”.(REsp 1201993/SP,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, DJe 12/12/2019).
Assim, verifica-se que o acórdão de fls. 84/89 está
em harmonia com a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.201.993/SP,
devendo ser mantido, por seus próprios fundamentos.
Posto isso, mantenho o acórdão tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059832-37.2017.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 6/6
lançado.
SILVANA M MOLLO
Relatora